Tribunal: STF
Processo: HC 263935
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA POSSE DE DROGAS PARA O CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL: PRESUNÇÃO DE “USUÁRIO” (§ 2º DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006) AFASTADA PELAS PROVAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCABÍVEL REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Michele Pires Gonçalves, advogada, em 22.10.2025, em benefício de Jonathan Antunes Martins da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 21.8.2025 a 27.8.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.000.595/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o paciente condenado, em 7.1.2025, pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Piraju/SP, às penas de oito anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, e oitocentos e dezessete dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) (fls. 27-35, e-doc. 3). Narrou-se na denúncia:



    “(...) policiais civis da Delegacia de Polícia de Sarutaiá/SP tinham notícias anônimas de que Jonathan estaria realizando o tráfico de drogas e guardando drogas em sua residência. Assim, após diligências preliminares, a polícia civil solicitou e obteve mandado de busca e apreensão (deferido nos autos 
n. 1500361-42.2023.8.26.0452 fls. 31/35), que fora cumprido no dia dos fatos. 



    Ao chegarem à residência de Jonathan, os agentes de segurança apresentaram o mandado à Adriele, companheira do acusado, que franqueou a entrada no local. 



    Em busca domiciliar, foi localizado dentro de um guarda-roupas do quarto do casal uma porção de ‘maconha skunk’ (imagens de 
fls. 12/13). Além disso, na residência, foram localizados uma balança de precisão, duas máquinas de cartão de crédito, um rolo de papel alumínio, uma caixa de óculos com resquícios de ‘cocaína’ e R$ 9.008,00 em espécie (imagens de fls. 14/15). Em frente ao imóvel, há um trailer de lanches, que estava vazio” (fl. 39, e-doc. 3).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1500263-67.2023.8.26.0578 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 24.4.2025, a Quarta Câmara de Direito Criminal deu parcial provimento ao recurso, para diminuir as penas para cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, mantido o regime inicial fechado. Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVIMENTO PARCIAL. 



    I. Caso em Exame 



    Réu condenado a 08 anos e 02 meses de reclusão por tráfico de drogas, com base no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A defesa apelou, buscando a desclassificação da conduta para uso pessoal, além da redução da pena, abrandamento do regime prisional e restituição de valores apreendidos. 



    II. Questão em Discussão 



    2. A questão em discussão consiste em (i) a suficiência das provas para a condenação por tráfico de drogas e (ii) a possibilidade de desclassificação da conduta para uso pessoal.



    III. Razões de Decidir 



    3. A materialidade e a autoria do crime foram confirmadas por provas documentais e testemunhais, incluindo depoimentos de policiais e apreensão de droga, petrechos destinados ao tráfico e grande quantia em dinheiro na residência do acusado após cumprimento de mandado de busca domiciliar. 



    4. A defesa não conseguiu comprovar a origem lícita do dinheiro apreendido, nem desconstituir as provas de tráfico. 



    IV. Dispositivo e Teses 



    5. Recurso parcialmente provido. 



    Tese de julgamento: 1. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em provas testemunhais e materiais. 2. A desclassificação para uso pessoal não é cabível quando há evidências de tráfico” (fl. 37, e-doc. 3).



    Pesquisa realizada no sítio eletrônico do Tribunal estadual e do Superior Tribunal de Justiça revela que o recurso especial interposto pela defesa foi inadmitido na origem. O agravo contra essa decisão foi autuado sob o n. 2.996.879/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 21.8.2025, o agravo em recurso especial foi inadmitido pela Presidência daquele Tribunal Superior. O agravo interposto contra a decisão pela qual não conhecido o Agravo em Recurso Especial n. 2.996.879/SP está pendente de julgamento. 



    4. Contra o acórdão da apelação, impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.000.595/SP. Em 8.5.2025, o Relator, Ministro Og Fernandes, não conheceu da impetração (fls. 1-5, e-doc. 4). A Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental interposto, com esta ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO 
DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. AMPLO REVOLVIMENTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NO WRIT. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC 
n. 535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25/8/2020). 



    2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois a decisão consignou que a responsabilidade criminal do agravante em relação aos fatos imputados decorre das conclusões alcançadas pelas instâncias antecedentes com base nos elementos de convicção extraídos da prisão em flagrante do agravante, dos objetos apreendidos sob sua posse e da prova oral produzida ao longo da instrução criminal. 



    3. Nesse contexto, mostra-se inviável o acolhimento do pedido de desclassificação criminal, por ausência de provas suficientes para a condenação decretada, haja vista a inviabilidade de amplo revolvimento de matéria fático-probatória na estreita via processual do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental improvido” (fl. 6, e-doc. 4). 



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante sustenta a desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para posse de droga para consumo pessoal. Argumenta que, no caso, deve ser levada em conta a tese fixada no Tema 506 da repercussão geral, não terem sido demonstrados os indícios de mercancia ilícita e a apreensão da “quantia ínfima de 68 gramas de maconha” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Afirma ilegalidade no acórdão impugnado a permitir concessão da ordem de ofício, sem necessitar de revolvimento do conjunto fático-probatório (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que o paciente negou o delito imputado, “esclarecendo ser usuário de entorpecentes desde os seus 11 anos e a droga encontrada era para seu uso.



    Quanto ao montante apreendido, provou que adveio de origem lícita, eis que percebia ganho mensal de R$ 1.500,00 a R$ 1.800,00 por semana na colheita de café, que resultava em R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) mensais. Para tanto apresentou declaração de emprego expedida pelo empregador e as testemunhas de defesa asseveraram o ora dito” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sobre as “duas máquinas de cartão, esclarece que utilizava no trailer que tinha em sua residência, denominado ‘Copão do Jota’, como se prova de fotos em anexo e declarações de todos envolvidos, antes de trabalhar como colhedor. 



    As testemunhas de defesa asseveraram a condição de usuário do Paciente. 



    Há abundantes evidências documentais e oculares que demonstram a origem lícita dos valores apreendidos, sendo infundada decisão em contrário” 
(fl. 5, e-doc. 1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, menciona trechos dos depoimentos dos policiais e das testemunhas, ressaltando que não “havia outros apetrechos que demonstrassem o ilícito de comércio, tais como entorpecente embalado ou separado pra venda, caderno de anotações, zip lock, apreensão de aparelho telefônico ou interceptação telefônica, possível comprador ou vendedor, dentre outros elementos” (fl. 6, e-doc. 1).



    Alega que, pelas “denúncias comentadas pelos agentes, não foi provada aos autos nenhuma veracidade destas. Além das testemunhas de defesa que presenciaram sua prisão e [foram] ouvidas em juízo atestaram sua boa índole, comprovando trabalho lícito e seu perfil de usuário. Tais declarações possuem o mesmo valor probatório que as testemunhas de acusação” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Enfatiza o princípio do in dubio pro reo e observa ter sido comprovado “trabalho lícito na função de lavrador na Colheita de Café, junto ao empregador Cassio Nunes Riato, conforme declaração de emprego às 
fls. 45/48. Após o término da colheita, atualizou seu status de trabalhador, anexando registro em carteira em data de 09/10/2024.



    Tem residência fixa junto a família constituída, residindo com seu avô, pessoa idosa e com problemas de saúde, sua companheira Adriele e filha menor Allana de apenas 3 anos, conforme se comprova da certidão de nascimento às 
fls. 43, e que dependem de seu sustento” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “a) De ofício, desclassificar sua conduta para o delito de consumo pessoal de entorpecentes; 



    b) Alternativamente, diante do não conhecimento do writ perante o Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática e negado provimento ao Agravo Regimental, que determine que a Sexta Turma aprecie as teses apontadas que revelam evidente constrangimento ilegal” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. No acórdão questionado na presente impetração, tem-se que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve o acórdão da apelação, pela qual decidido pela impossibilidade de desclassificação do crime imputado ao paciente para o de posse de drogas para consumo próprio, fundamentado nestes termos:



    “Ao examinar o conjunto probatório construído nos autos da ação penal de origem, o Tribunal de Justiça estadual considerou demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, bem como o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal imputado ao paciente. 



    A propósito, o acórdão impugnado amparou-se nos seguintes fundamentos para manter a condenação do réu (fls. 55-67):



    Em que pese a irresignação defensiva, a condenação era mesmo medida de rigor. 



    Isso porque a materialidade delitiva restou positivada no auto de prisão em flagrante (fls. 1-5), no boletim de ocorrência (fls. 6-8), no auto de exibição e apreensão (fls. 10-11), nas fotografias (fls. 12-15), no auto de constatação de substância entorpecente (fl. 16), nos documentos (fls. 106-115), nos laudos de exame químico-toxicológico (fls. 86-89, 90-92), no laudo pericial (fls. 155-159), bem assim na prova oral coligida. 



    Inconteste, também, a autoria. 



    Em solo policial, o acusado preferiu permanecer em silêncio (fl. 5). 



    E, em juízo, admitiu a propriedade da droga apreendida em sua residência, mas negou o tráfico, alegando que tal substância se destinava a seu consumo de um mês. Em relação ao dinheiro encontrado, alegou que era proveniente da venda de lanches no trailer que possuía juntamente com sua esposa e sogra e, apesar de possuir máquina de cartão, os clientes preferiam pagar em dinheiro. Disse que o papel alumínio era para embalar bolo gelado que sua esposa fazia para vender. Por fim, informou que Antonio Marcelino é seu amigo e que usam drogas juntos (termo de audiência). 



    Não obstante, o acervo probatório coligido não deixa dúvidas de que o acusado, de fato, cometeu o crime narrado na denúncia. 



    [...] Com efeito, há de se ter em conta que os policiais civis e militares foram ouvidos como testemunhas, portanto prestaram o compromisso legal de dizer a verdade, sendo certo que os depoimentos dos agentes da segurança pública gozam de presunção de veracidade, constituindo, por isso, elementos de convicção válidos, especialmente, como no caso em tela, se não existirem evidências de que tivessem motivos escusos para imputar a prática delitiva a um inocente. 



    Mas não é só. 



    [...] Inobstante a isso, tal retratação deve ser vista com reservas, porquanto não há nenhum indício de que a versão prestada pela testemunha à autoridade policial tenha sido obtida sob coação ou que tenha sido ela compelida a assinar algo que não correspondia à sua vontade. Assim, muito mais plausível que tenha se retratado por evidente receio de represálias. Lado outro, os depoimentos das testemunhas defensivas não tiveram o condão de infirmar a prova acusatória. 



    [...] Ora, as investigações que deram ensejo aos fatos tratados nestes autos partiram de representação da autoridade policial, nos autos da medida cautelar n. 1500361-42.2023.8.26.0452, nos quais foi requerida a busca domiciliar no endereço do acusado, após várias denúncias anônimas apontando o envolvimento dele com a mercancia ilícita, o que motivou diligências policiais e monitoramentos do referido imóvel. 



    [...] Nessa toada, exsurge dos autos que a conduta dos agentes públicos decorreu do estrito cumprimento do dever legal. Isso porque, efetuada a diligência no endereço do acusado, local apontado como sendo ponto de venda de drogas, foram apreendidos considerável quantidade de maconha, petrechos destinados à mercancia ilícita e grande quantidade em dinheiro, cuja origem não restou suficientemente esclarecida. 



    [...] Insubsistente, ainda, a alegação defensiva de que o dinheiro encontrado na residência do acusado era proveniente da venda de lanches ou de auxílio governamental. 



    A uma, porque os policiais ouvidos foram categóricos em afirmar que por ocasião do cumprimento do mandado de busca, o trailer que o acusado disse utilizar para a venda de lanches estava vazio, sem nenhum item alimentício e sem indícios de uso recente. Demais disso, a tia do acusado informou que, após vistoria da vigilância sanitária, o acusado cessou as atividades comerciais no local. 



    Afora isso, não apresentaram qualquer documento que comprovasse que parte do dinheiro pudesse ser, de fato, proveniente de auxílio governamental. 



    Nem mesmo sobre a atividade laboral do acusado há informação segura, haja vista que a tia informou que ele trabalha na construção civil, como servente, a esposa aduz que ele trabalha na colheita de café e, aos finais de semana, no trailer e o acusado sustentou trabalhar no trailer, cujo funcionamento não restou demonstrado. 



    Aduz a defesa, ainda, que o valor apreendido seria destinado ao pagamento do conserto do veículo da família, que estaria em uma oficina. Assevera, também, que a falta de pagamento do serviço, orçado em R$ 11.500,00 (fl. 51), ensejou a inclusão do nome do réu nos órgãos de proteção ao crédito 
(fl. 199). 



    Inobstante a isso, não há comprovação de que o serviço orçado foi autorizado pelo acusado. Aliás, sequer há indicação do nome do réu em citado orçamento, tampouco demonstração de que tal documento tenha originado a dívida anotada a fl. 199 que, diga-se, é de valor muito menor e que poderia ter sido quitada com o valor do qual o réu já dispunha. 



    Diante de tantas inconsistências e de todo o demais amealhado, não é desarrazoado concluir que a vultosa quantia em dinheiro apreendida na residência do acusado (mais de R$ 9.000,00) era proveniente do tráfico. Demais disso, Jonathan admitiu a posse da droga, embora tenha alegado que se destinaria a seu consumo pessoal.



    Assim, a significativa quantidade de entorpecente apreendido, indubitavelmente destinada à mercancia ilícita, somada à denúncia anônima, à investigação policial, à prova oral e às demais circunstâncias que envolveram o crime sustentam firmemente a pretensão punitiva estatal. 



    Portanto, no cotejo das provas coligidas, a exculpatória apresentada pelo apelante, a qual não encontrou respaldo em nenhum elemento de convicção, demonstra, com segurança, o acerto da decisão condenatória, não havendo espaço para a pretendida absolvição por insuficiência probatória.



    Como constatado, a responsabilidade criminal do agravante em relação aos fatos imputados decorre das conclusões alcançadas pelas instâncias antecedentes com base nos elementos de convicção extraídos da prisão em flagrante do agravante, dos objetos apreendidos sob sua posse e da prova oral produzida ao longo da instrução criminal. 



    Nesse contexto, mostra-se inviável o acolhimento do pedido de desclassificação criminal, por ausência de provas suficientes para a condenação decretada, haja vista a inviabilidade de amplo revolvimento de matéria fático-probatória nesta estreita via processual. 



    (...) Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 9-13, e-doc. 4 - grifos nossos). 



    8. Na presente ação, a impetrante aponta o precedente deste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 635.659/SP, com repercussão geral, Tema 506, Relator o Ministro Gilmar Mendes, como reforço argumentativo de sua pretensão de desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.



    Nesse precedente, este Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 
n. 11.343/2006, para afastar do dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, no que couber, até o advento de legislação específica, as medidas nele previstas, tendo sido fixada a seguinte tese (Tema 506 de repercussão geral):



    “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);



      2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;



      3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;



      4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;



      5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;



      6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;



      7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;



      8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário”.



    9. Extrai-se desse julgado que a presunção de “usuário” para quem pratica as condutas típicas do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é relativa. Não está, portanto, afastada a possibilidade de imputação pelo delito de tráfico de drogas ao indivíduo flagrado com até 40 gramas de cannabis sativa, quando as circunstâncias do caso e demais elementos de prova indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias, o local da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão de instrumentos de traficância (balança, registros de operações comerciais, radiocomunicadores, aparelho celular com provas de comercialização etc). Nesse sentido, entre outros: HC 
n. 245.850/SE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2024; HC n. 243.410/SC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 23.8.2024; RHC n. 247.527/SC, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 5.11.2024. 



    10. Na espécie vertente, as instâncias ordinárias afirmaram e reafirmaram consistente e suficiente o acervo probatório para a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas, afastando-se a possibilidade de aplicação do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.



    Enfatizou-se a “considerável quantidade de maconha [68,54g], petrechos destinados à mercancia ilícita e grande quantidade em dinheiro, cuja origem não restou suficientemente esclarecida”. Conclui-se que as circunstâncias específicas do crime e “a significativa quantidade de entorpecente apreendido, indubitavelmente destinada à mercancia ilícita, somada à denúncia anônima, à investigação policial, à prova oral e às demais circunstâncias que envolveram o crime sustentam firmemente a pretensão punitiva estatal (fls. 11-12, e-doc. 4). 



    Pretendida desclassificação da conduta para a de uso de entorpecente, tipificada no dispositivo legal, exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. REEXAME 
DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ. 2. A parte agravante postula a absolvição quanto ao crime de tráfico de entorpecentes ou a desclassificação para o delito de porte de drogas para uso pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado habeas corpus quando a pretensão, voltada à absolvição quanto ao crime de tráfico de entorpecentes ou à desclassificação para o delito de porte de drogas para uso pessoal, pressupõe revolvimento do acervo 
fático-probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A indicação de elementos que apontam o envolvimento ‘em atividades de narcotraficância’ é motivação idônea para afastar a presunção de usuário, considerada a tese fixada no Tema 506/RG. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição quanto ao crime de tráfico de entorpecentes ou desclassificação para o delito de porte de drogas para uso pessoal –, 
do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 
IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido” (HC n. 258.123-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.9.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE ‘USUÁRIO’ (§ 2º DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006) AFASTADA PELAS PROVAS APURADAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCABÍVEL REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 256.032-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.7.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 229.434-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2023).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE 
DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 3. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração’ (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.778-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2023).



    11. Não se comprova, no caso, ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão impugnada, pois as instâncias ordinárias afirmaram haver provas de autoria e materialidade suficientes para afastar a desclassificação da conduta do paciente para a do delito previsto no 
art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora